Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. VARA CÍVEL DE TAGUATING. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
I.Conflito negativo de competência entre a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga e a 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação anulatória de arrematação judicial. O autor pretende a anulação de leilão judicial e invalidação da arrematação de imóvel que adquiriu em 2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a natureza da ação e sua compatibilidade com a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais; e (ii) definir o juízo competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação anulatória possui natureza cognitiva e não se enquadra no rol de matérias de competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, que tem competência funcional absoluta. 4. Não há conexão entre os processos, pois a execução foi extinta pelo pagamento, impossibilitando a reunião das ações por prevenção (art. 55, §1o, do CPC). 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a competência para processar ações anulatórias de arrematação judicial é do juízo cível e não do juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga.

Tese de julgamento: “1. A ação anulatória de arrematação judicial tem natureza cognitiva e deve ser processada pelo juízo cível. 2. Não há prevenção por conexão quando a execução foi extinta por pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §1o; Lei 11.697 de 2008, art. 25 A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760303, 0713079-33.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2023, publicado no DJe: 02/10/2023.